Tribunal: TJMT
Processo: 1028910-45.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028910-45.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALDERIR RIBEIRO DO COUTO - CPF: 051.744.011-37 (APELANTE), DANIEL MELLO DOS SANTOS - CPF: 014.696.096-30 (ADVOGADO), ITAPEVA RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA. - CNPJ: 09.154.383/0001-27 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (APELADO), ITAPEVA RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA. - CNPJ: 09.154.383/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – COISA JULGADA - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Apesar de possuir pleno conhecimento do ajuizamento de outra ação, visando à declaração de inexistência de dívida, relativa ao mesmo débito, a parte Autora, propôs também a presente ação, razão pela qual, denota-se a ofensa aos de lealdade processual, boa-fé, cooperação, transparência e moralidade, previstos no artigo 5o e 77, ambos do Código de Processo Civil, o que implica no cabimento da multa por litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Valderir Ribeiro do Couto, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização por Danos Morais
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V do Código de Processo Civil., bem como condenou a parte Autora, ora Apelante, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, em 5% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignada, a parte Apelante sustenta, em suas razões recursais, que não agiu com má-fé, pois em momento algum alterou a verdade dos fatos e porque não é verdade que requereu a desistência do processo, após a apresentação do contrato pela parte Apelada.

Afirma que o débito cobrado é desconhecido e que o pedido de desistência ocorreu porque tomou conhecimento de que a ilegalidade do alusivo débito, já teria sido reconhecida em demanda diversa, ocasionando, assim, a coisa julgada.

Diante disso, requer seja provido o presente recurso, a fim de que seja afasta a condenação ao pagamento da multa por litigância de má-fé.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, Valderir Ribeiro do Couto, insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização por Danos Morais
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, ante o reconhecimento da coisa julgada e condenou-o ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Extrai-se dos autos que a parte Apelante ajuizou a sobredita ação, visando à declaração da existência do débito apontado, ao argumento de que desconhece a dívida, bem como pugnou pela condenação por danos morais, em razão da cobrança indevida.

A Requerida, ora Apelada, apresentou contestação, afirmando que a dívida, refere-se a crédito cedido pelo Banco Santander e diz respeito a despesas de conta corrente mantida pelo Apelante, junto à aludida instituição financeira.

Intimada a apresentar impugnação a contestação, a parte Apelante manifestou-se, pugnando pela desistência da ação, informando, ainda, a existência de outra ação (1045529-73.2022.8.11.0001), cuja discussão refere-se ao mesmo débito dos presentes autos.

Sobreveio sentença, na qual o Juízo singular, julgou extinto o processo, ante o reconhecimento da coisa julgada, conforme trecho a seguir transcrito:

“(...) A requerente requer a desistência da ação ante não saber a existência de processo anterior em face da parte requerida, sob o no 1045529- 73.2022.8.11.0001.

Em consulta aos autos é possível notar que os pedidos pleiteados na inicial foram de declaração de inexistência de qualquer débito, tendo em vista que o autor já mais celebrou o contrato e a indenização por dano moral. A sentença de mérito foi de procedência de todos os pedidos, vejamos:

(...)

Nota-se que a sentença reconheceu os pedidos iniciais e não restou comprovado a origem do débito e assim, a negativação indevida, ou seja, os pedidos iniciais da presente demanda já foram julgados.

Logo, é descabida rediscussão acerca da (in)existência da relação jurídica das partes, que deve obedecer ao critério estabelecido pela sentença transitada em julgado no 4o Juizado Especial Civil, em respeito à coisa julgada, conforme o disposto no art. 502 do CPC/2015. Vejamos:

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Uma das questões mais importantes sobre a coisa julgada é perceber que se trata de um instituto de natureza processual, cuja finalidade é proibir o Poder Judiciário, as partes e, eventualmente, terceiros de rediscutir o objeto do litígio. A proibição das partes está expressa no artigo 337, parágrafos 1o e 4o do CPC, e a vedação ao Poder Judiciário consta no mencionado artigo 502, do CPC.

Já o caput do artigo 505 deixa clara essa ideia ao prescrever que “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide” (grifos nossos).

Com base nos referidos dispositivos legais, temos a coisa julgada como uma situação jurídica que se caracteriza pela proibição de repetição do exercício da mesma atividade jurisdicional, sobre o mesmo objeto, pelas mesmas partes e, excepcionalmente, por terceiros, em processos futuros ou nas distintas fases dos processos sincréticos: conhecimento e execução.

O valor protegido pela coisa julgada é, sem sombra de dúvida, a segurança jurídica, um dos mais importantes princípios do Estado de Direito.

A presente demanda, está acobertada tanto pela coisa julgada material, onde o conteúdo da decisão judicial, que se torna imutável e indiscutível, é o próprio mérito; quando pela coisa julgada formal, que se identifica pelo fato de o conteúdo da decisão judicial, que se torna imutável e indiscutível, ser uma questão formal, em geral, relativa aos pressupostos processuais e/ou as condições da ação.

(...)

Diante do exposto, em face da comprovada existência da coisa julgada material e formal (art. 337, parágrafos 1o e 4o c/c 502 do CPC) JULGO EXTINTOS os autos SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 485, V, do CPC/2015.

Condeno ainda a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC/2015.

Condeno, ainda, o requerente ao pagamento de multa por litigância de má-fé no patamar de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa atualizado, face ao estabelecido pelo art. 80, II e III c/c art. 81, ambos do CPC/2015. (...)”

Contra essa sentença, recorre a parte Autora, somente quanto a imposição da multa por litigância de má-fé.

É de sabença geral que a aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária.

No caso dos autos, restou indene de dúvidas que, apesar de possuir pleno conhecimento do ajuizamento de outra ação, visando à declaração de inexistência de dívida, relativa ao mesmo débito, a parte Autora, propôs também a presente ação.

Diante disso, verifica-se que foram desrespeitados, os princípios de lealdade processual, boa-fé, cooperação, transparência e moralidade, previstos no artigo 5o e 77, ambos do Código de Processo Civil.

Por esta razão, de rigor a incidência do inciso VI do artigo 80 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

(...)

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

Diante dessas considerações, verifica-se que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Forte nessas razões, NEGA-SE PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto por
Valderir Ribeiro do Couto
, para manter inalterada a sentença combatida.

Outrossim, observando-se ao disposto no artigo 85, § § 1o, 2o e 11, do CPC, majora-se o percentual dos honorários advocatícios para 20% (quinze por cento) do valor atualizado da causa e ressalta-se que a exigibilidade ficará suspensa, nos termos do artigo 98, § 3o, da legislação processual, pois a parte Apelante é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024